Tribunal: TJMT
Processo: 1003738-40.2021.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1003738-40.2021.8.11.0008.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.
Recorrente: LUCIENE ALVES VIEIRA.
Recorrida: BV FINANCEIRA AS CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Data do Julgamento: 06/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INDEVIDA - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA - ARTIGO 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.
2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.
3. Prescrição da pretensão de reparação civil reconhecida, com fundamento no art. 206, § 3o, V do Código Civil (prescrição trienal).
4. Ajuizada a presente ação quando já passados mais de 03 (três) anos do termo inicial do prazo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão da reclamante.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003738-40.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENE ALVES VIEIRA - CPF: 012.716.211-93 (RECORRENTE), KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - CPF: 039.731.171-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0118-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INDEVIDA -
PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL -
PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA -
ARTIGO 206, § 3o, V, DO
CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

Prescrição da pretensão de reparação civil reconhecida, com fundamento no art. 206, § 3o, V do Código Civil (prescrição trienal).

4.

Ajuizada a presente ação quando já passados mais de 03 (três) anos do termo inicial do prazo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão da reclamante.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022